Tribunal: TJMT
Processo: 1017272-46.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017272-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO E
AGRAVO

INTERNO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – NULIDADE DA DECISÃO POR AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 2º DA LEI Nº 8.437/92 – ALEGAÇÃO DE PEDIDO
GENÉRICO
E INDETERMINADO – REJEIÇÃO – ENERGIA ELÉTRICA –

REALIZAÇÃO DE TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO –
DECISUM
MANTIDO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO –
AGRAVO

INTERNO

PREJUDICADO
.

1. O artigo 2º da Lei nº 8.437/92 não se aplica à concessionária de energia elétrica que possui natureza de pessoa jurídica de direito
privado
, mesmo exercendo função delegada do poder público.

2. Não caracteriza pedido
genérico
e indeterminado o fato de o autor citar, de maneira geral, as medidas a serem adotadas pelo requerido, especialmente por se tratar de matéria técnica que necessita de acompanhamento especializado e adequado e que, de forma alguma, interfere na aferição do cumprimento da obrigação quanto à cessação das excessivas oscilações e quedas de energia na região.

3. O serviço público é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial.

4. A agravante não logrou êxito em comprovar que as irregularidades que ocasionaram as interrupções no fornecimento de energia foram previamente comunicadas aos usuários ou mesmo que decorreram de fatos imprevisíveis.

5.
Com o julgamento do agravo de instrumento, mantendo-se o
decisum
impugnado, torna-se prejudicado o agravo interno interposto contra a negativa de efeito suspensivo ao referido recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública n. 1000182-75.2019.8.11.0048,
determinou a realização de todas as medidas necessárias para a manutenção, reparos e demais acessórios que compõem a rede de distribuição de energia elétrica situada no Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, no Município de Juscimeira - MT, visando à cessação das excessivas oscilações e quedas de energia.

Nas razões recursais, a agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada ante a sua determinação genérica, bem como por afrontar o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92.

Alega que não pode ser compelida a realizar imediatamente, sem prévia

previsão orçamentária e cobertura tarifária, outras medidas além daquelas já programadas para manutenção da oscilação de energia na região em referência, mormente se considerado o fato de que novas medidas em nada melhorarão a qualidade do fornecimento de energia elétrica no local.

Sustenta que as intervenções pretendidas pelo agravado não estão orçadas pela agravante para este ano-calendário e não estão remuneradas pelas tarifas vigentes estabelecidas pela ANEEL.

Afirma que
“não é negligente em relação ao cumprimento de suas obrigações e do Contrato de Concessão”
e

que a decisão objurgada viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade ao impor obrigações ilegítimas à agravante, sobretudo a de realização de investimentos na região, alegando, ainda, a ocorrência do
periculum in mora
reverso.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, roga pelo provimento do agravo, para o fim de cassar a decisão vergastada.

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (Id. 24133957), o que gerou a interposição de agravo interno pela recorrente, repisando os mesmos termos da petição de agravo de instrumento (Id. 30951459).

O Ministério Público apresentou contrarrazões a ambos os agravos (Id. 33396474)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de Id. 27642980, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso de agravo de instrumento limita-se à análise do ato judicial combatido, sendo inviável a cognição de matéria ainda não apreciada pelo Juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, cinge-se a controvérsia à antecipação dos efeitos da tutela, determinando a realização de todas as medidas necessárias para a manutenção e reparos da rede de distribuição de energia elétrica situada no Assentamento Geraldo Pereira de Andrade, no Município de Juscimeira - MT, visando à cessação das excessivas oscilações e quedas de energia.

No caso, embora a agravante suscite a nulidade da decisão por afronta ao disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437/92, a referida norma não se aplica à hipótese em exame, uma vez que se refere às pessoas jurídicas de direito público. A concessionária de energia elétrica possui natureza de pessoa jurídica de direito
privado
, portanto, mesmo que exerça função delegada do poder público, não pode ser beneficiada pela referida disposição legal.

Do mesmo modo, não prospera a alegação de existência de pedido
genérico
e indeterminado, pois não caracteriza indeterminação no pleito o fato de o autor ter citado, de maneira geral, as medidas a serem adotadas, especialmente por se tratar de matéria técnica que necessita de acompanhamento especializado e adequado e que, de forma alguma, interfere na aferição do cumprimento da obrigação quanto à cessação das excessivas oscilações e quedas de energia na localidade.

Ademais, é cediço que o serviço público, segundo pacífica orientação doutrinária, é assentado no princípio da continuidade, que obriga a administração, ou a empresa concessionária/permissionária, ao fornecimento contínuo da prestação, sem qualquer interrupção, principalmente nos casos em que este é de natureza essencial.

Veja-se lição do mestre Hely Lopes Meirelles:

“Os requisitos do serviço público ou de utilidade pública são sintetizados, modernamente, em cinco princípios que a Administração deve ter sempre presentes, para exigi-los de quem os preste: o princípio da permanência impõe continuidade no serviço (...)”
(
in :
Direito Administrativo Brasileiro. 17a ed. São Paulo: Malheiros. p. 299
).

No caso, a agravante não logrou êxito em comprovar que as irregularidades que ocasionaram as interrupções no fornecimento de energia para o Assentamento Geraldo Pereira de Andrade foram previamente comunicadas aos usuários ou mesmo que decorreram de fatos imprevisíveis.

A Lei das Concessões (Lei nº 8.987/95), estabelece que:

“Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade. Generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

Por sua vez, a Lei nº 9.427/96, que disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica, prescreve em seu art. 14 que:

“Art. 14. O regime econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme estabelecido no respectivo contrato, compreende:

(...) II – a responsabilidade da concessionária em realizar investimentos em obras e instalações que reverterão à União na extinção do contrato, garantida a indenização nos casos e condições previstos na Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e nesta Lei, de modo a assegurar a qualidade do serviço de energia elétrica; (...)”.

Com efeito, a determinação no
decisum
vergastado impõe à agravante obrigação determinada pela legislação e firmada no Contrato de Concessão de Distribuição nº 03/1997, como bem consignou o parecer ministerial,
in verbis:

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (...) Segunda Subcláusula – A CONCESSIONÁRIA obriga-se a adotar, na prestação do serviço, tecnologia adequada e a empregar equipamentos, instalações e métodos operativos que garantam níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação dos serviços e a modicidade das tarifas.

Décima Quarta Subcláusula – Sem prejuízo do disposto na Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990, na prestação do serviço objeto deste Contrato a CONCESSIONÁRIA assegurará aos consumidores, dentre outros, os seguintes direitos: (...)

IV – receber o ressarcimento dos danos que, porventura, lhe sejam causados em função do serviço concedido. (...)

CLÁUSULA QUINTA – ENCARGOS DA CONCESSIONÁRIA. Além de outras obrigações decorrentes da Lei e das normas regulamentares específicas, constituem encargos da CONCESSIONÁRIA inerentes à prestação do serviço público concedido: (...)

III – realizar, por sua conta e risco, as obras necessárias à prestação do serviço concedido, reposição de bens, operando as instalações e equipamentos correspondentes, de modo a assegurar a regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação do serviço e modicidade das tarifas. Quando for necessário a realização de obras no seu sistema, para possibilitar o fornecimento solicitado, a CONCESSIONÁRIA informará, por escrito, ao interessado, as condições para a execução dessas obras e o prazo de sua conclusão, observadas as normas do PODER CONCEDENTE;(...).”

Alfim, não vislumbro a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação, pois embora alegue a impossibilidade técnica e financeira de atendimento à decisão judicial, não há dentre os documentos colacionados quaisquer provas que corroborem o aduzido.

A par disso, como relatei, a recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado com o intuito de suspender a decisão concessiva de tutela provisória de urgência proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no presente agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., julgando PREJUDICADO, como consequência, o agravo interno por ela também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020